Tribunal: TRF3
Processo: 5000120-60.2025.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1268/1327)

5000120-60.2025.4.03.6143

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000120-60.2025.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ANA ISABEL PEDROSO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RENESTO - SP504028-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação visando à concessão de benefício por incapacidade (aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária). O Juízo de origem determinou a comprovação de requerimento administrativo recente, tendo em vista que o último indeferimento administrativo ocorreu no ano de 2016. A parte autora, embora regularmente intimada, não apresentou a documentação solicitada.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação de requerimento administrativo recente, após determinação judicial específica, caracteriza falta de interesse processual; e (ii) é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação judicial destinada à demonstração da resistência administrativa.III. Razões de decidir

O interesse de agir em demandas previdenciárias exige demonstração de resistência administrativa à pretensão do segurado, em regra evidenciada pelo prévio requerimento administrativo ou por circunstâncias que indiquem a negativa do benefício.

No caso, o único indeferimento administrativo comprovado remonta ao ano de 2016, enquanto a ação judicial foi proposta apenas em 2025, transcorridos mais de nove anos sem demonstração de nova tentativa administrativa.

O Juízo de origem oportunizou à parte autora a comprovação de requerimento administrativo recente, providência necessária para demonstrar a persistência da pretensão resistida, especialmente em benefícios por incapacidade que exigem avaliações periódicas pela autarquia previdenciária.

A parte autora permaneceu inerte, não cumprindo determinação judicial legítima e indispensável ao regular prosseguimento do feito, circunstância que caracteriza ausência de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando ilegalidade na determinação judicial descumprida, sendo correta a aplicação das hipóteses previstas nos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento: “1. A demonstração de resistência administrativa constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em demandas previdenciárias. 2. A ausência de comprovação de requerimento administrativo recente, após determinação judicial específica, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, IV, e 485, I; Lei no 8.213/1991, art. 101; Lei no 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.05.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000120-60.2025.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ANA ISABEL PEDROSO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RENESTO - SP504028-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, IV e 485, I do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a lide não chegou a ser instaurada.

A parte autora requer a reforma total da r. sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em análise, pretende a parte autora o recebimento de benefício por incapacidade laboral (aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária).

O Juízo de origem determinou a comprovação que após o indeferimento do benefício de 2016 realizou outros requerimentos administrativos de forma a caracterizar o seu interesse de agir nesse interregno, pois a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 101 estabelece a necessidade de submissão periódica a exame médico a cargo da Previdência Social nos casos de benefícios de incapacidade.

Mesmo regularmente intimada a comprovar o requerimento administrativo minimamente recente, quedou-se inerte nesta parte.

No entanto, a presente demanda foi proposta em 2025, ou seja, transcorridos mais de 09 (nove) anos após o alegado indeferimento administrativo.

Não obstante, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I, do CPC.

É possível constatar ter a sentença fundado-se no descumprimento integral de determinação judicial, consistente em ato da parte autora de não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam, não obstante regular intimação.

Como bem fundamentado pelo Juízo de origem " Mesmo regularmente intimada a comprovar o requerimento administrativo minimamente recente, quedou-se inerte nesta parte. O art. 54 da Lei 9.784/99 dispõe que "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Mesmo em relação ao pedido de anulação do ato administrativo na esfera jurisdicional, o Egr. STF já decidiu que "(...) o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (v., e.g., o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e o art. 173 do Código Tributário Nacional), e esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes." (ADI 6019/SP - 12/05/2021).".

Enfim, esta ação judicial não possuía mínimas condições de prosseguir, já que não comprovada a resistência do réu em conceder o benefício previdenciário.

No mais, a sentença apelada encontra-se fundamentada, de modo que o descumprimento da ordem judicial (desprovida de ilegalidade) gerou motivo de extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, configurada a falta de interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação visando à concessão de benefício por incapacidade (aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária). O Juízo de origem determinou a comprovação de requerimento administrativo recente, tendo em vista que o último indeferimento administrativo ocorreu no ano de 2016. A parte autora, embora regularmente intimada, não apresentou a documentação solicitada.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação de requerimento administrativo recente, após determinação judicial específica, caracteriza falta de interesse processual; e (ii) é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação judicial destinada à demonstração da resistência administrativa.III. Razões de decidir

O interesse de agir em demandas previdenciárias exige demonstração de resistência administrativa à pretensão do segurado, em regra evidenciada pelo prévio requerimento administrativo ou por circunstâncias que indiquem a negativa do benefício.

No caso, o único indeferimento administrativo comprovado remonta ao ano de 2016, enquanto a ação judicial foi proposta apenas em 2025, transcorridos mais de nove anos sem demonstração de nova tentativa administrativa.

O Juízo de origem oportunizou à parte autora a comprovação de requerimento administrativo recente, providência necessária para demonstrar a persistência da pretensão resistida, especialmente em benefícios por incapacidade que exigem avaliações periódicas pela autarquia previdenciária.

A parte autora permaneceu inerte, não cumprindo determinação judicial legítima e indispensável ao regular prosseguimento do feito, circunstância que caracteriza ausência de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando ilegalidade na determinação judicial descumprida, sendo correta a aplicação das hipóteses previstas nos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento: “1. A demonstração de resistência administrativa constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em demandas previdenciárias. 2. A ausência de comprovação de requerimento administrativo recente, após determinação judicial específica, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, IV, e 485, I; Lei no 8.213/1991, art. 101; Lei no 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão